Tribunal: CARF
Processo: 13606.000155/2005-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13606.000155/2005-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.689 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
CIA DE FOMENTO MINERAL E PARTICIPAÇÕES CFM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
CONCEITO DE INSUMO. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
São insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002, todos os
bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços para
a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente,
podendo ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, cuja
subtração implica a impossibilidade de realização do processo produtivo e da
prestação do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da
pessoa jurídica.
Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de
determinado bem ou serviço, dentro do processo produtivo, para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica)
com o objeto social da empresa, para que se possa aferir se o dispêndio
realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade,
sendo esta a posição do STJ, ao julgar o RE no 1.221.170/PR, em sede de
recurso repetitivo, ao qual está submetido este CARF, por força do § 2o do
Artigo 62 do Regimento Interno do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao
recurso voluntário, para reverter as seguintes glosas : - encargos de depreciação referentes a
Equipamentos de Laboratório, Estrada/Engenho, bens relacionados com laboratório e barragens.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Salvador Cândido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13606.000155/2005-91
Fl. 1571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.689 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13606.000155/2005-91

Brandão Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa (Suplente Convocada) e Ari Vendramini.
Relatório
1.

Preliminarmente, há que se esclarecer que a ora recorrente apresentou diversas
Declarações de Compensação – DCOMP, que foram analisadas em vários processos
administrativos fiscais, e todas as análises tiveram como fundamento o PARECER FISCAL No
CFM-01 – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE COFINS E PIS – EXPORTAÇÃO – PERÍODO : JULHO DE
2003 A DEZEMBRO DE 2005.

2.

O citado Parecer Fiscal e os documentos, demonstrativos, intimações e planuilhas
referentes as análises feitas pela autoridade fiscal compõem o processo administrativo fiscal de
no 15504.018949/2010-42, que se encontra juntado por apensação ao processo administrativo
fiscal de no 13606.000152/2005-58.

3.

Os seguintes processos administrativos fiscais, que tiveram como base o citado
Parecer Fiscal, estão pautados nesta sessão, para julgamento por este Relator :

NÚMERO DO PROCESSO
PERÍODO EM ANÁLISE
CONTRIBUIÇÃO
10680.724947/2010-31
01/07/2003 – 30/09/2003
PIS
13606.000157/2005-81
01/10/2003 – 31/12/2003
PIS
13606.000153/2005-01
01/01/2004 – 31/03/2004
PIS
10680.724579/2010-21
01/02/2004 – 31/03/2004
COFINS
10680.724602/2010-88
01/04/2004 – 30/06/2004
PIS
10680.724586/2010-23
01/04/2004 – 30/06/2004
COFINS
13606.000152/2005-58
01/07/2004 – 30/09/2004
PIS
10680.724615/2010-57
01/07/2004 – 30/09/2004
COFINS
10680.724677/2010-69
01/01/2005 – 31/03/2005
PIS
10680.724650/2010-76
01/01/2005 – 31/03/2005
COFINS
10680.724678/2010-11
01/04/2005 – 30/06/2005
PIS
13606.000155/2005-91
01/04/2005 – 30/06/2005
COFINS

4.

Os presentes autos tratam do período 01/04/2005 a 30/06/2003.

5.

Feitos os esclarecimentos, adoto o relatório que compõe o Acórdão DRJ/BELO
HORIZONTE, combatido no recurso voluntário apresentado, por economia processual e por bem
descrever os fatos presentes nos autos :

A contribuinte aqui identificada requereu em 21/12/2005 junto à Delegacia da
Receita Federal em Belo Horizonte/MG, a compensação de créditos de PIS não
cumulativo, referentes ao período de 01/04/2005 a 30/06/2005, com débitos
diversos.
A DRF/Belo Horizonte, por intermédio do Parecer SEFIS de fls. 39/50, deferiu
parcialmente o pleito, reconhecendo o direito creditório no valor de R$
967.910,79 e indeferindo o valor de R$ 115.941,21, mencionando planilha de fl.
52. Em vista do crédito apurado pela fiscalização, decidiu a autoridade
jurisdicionante, por intermédio do Despacho Decisório de fls. 55/59, homologar
parcialmente a compensação declarada.
Fl. 1572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.689 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13606.000155/2005-91

Cientificada da decisão em 20/12/2010 (fl. 69), a contribuinte manifestou, em
19/01/2011 (fl. 71), sua inconformidade, com as argumentações abaixo
sintetizadas (fls. 72/88):

Elenca as glosas efetuadas pela Fiscalização, as quais discute:

"b"- Aquisições de bens para o ativo imobilizado (e que não seriam insumos), tais
como, balanças, motor, panela de moagem.
Partindo da premissa da Fiscalização de que esses bens deveriam ser ativados e não
tratados como insumos, argumenta que "as máquinas e os equipamentos
incorporados ao ativo imobilizado, e adquiridos para utilização na produção de bens
destinados à venda, também geram crédito de PIS e Cofins", conforme legislação
que faz citar.
Acrescenta que, "em que pese tenha a Requerente tomado o crédito com a
equivocada classificação contábil de que tais bens seriam insumos, fato é que o
enquadramento correto dos bens, como destinados ao ativo imobilizado e
adquiridos para utilização na produção de bens destinados à venda, também geram
direito ao crédito de PIS e Cofins'".
Segue afirmando: "enquanto os créditos decorrentes de insumos são tomados
imediatamente à aquisição do bem, em seu valor integral, aqueles provenientes de
bens do ativo imobilizado terão seu valor apurado mensalmente, conforme os
encargos de depreciação de cada um dos bens".
Neste sentido, cita a IN 457/2004 e particularmente o § 2 o do seu art. Io , o qual
prevê, entre outras coisas, que opcionalmente ao disposto no § 1-, para fins de
apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, o contribuinte pode calcular
créditos sobre o valor de aquisição de bens referidos no caput deste artigo no prazo
de 4 (quatro) anos, no caso de máquinas e equipamentos destinados ao ativo
imobilizado. Deduz, em razão do arcabouço legal citado, que a Requerente,
utilizando-se de tal critério, poderia ter calculado créditos sobre o valor de aquisição
dos bens no prazo de quatro anos.
Assim, conclui, "tendo em vista que o período compreendido no presente item
engloba os meses entre julho/03 e setembro/03, torna-se inarredável admitir que a
Requerente pode se utilizar do crédito de maneira plena, posto que ultrapassados os
4 (quatro) anos previstos na legislação para que o crédito seja tomado em sua
integralidade".

"c"- Bens e serviços cuja utilização no processo produtivo não foi informada ou
demonstrada pela requerente.
A interessada informa estar apresentando, "por meio da planilha ora anexada (doc.
02), a descrição da utilização de todos os bens em seu processo produtivo, de modo
a comprovar a existência do crédito".

"d" - Créditos utilizados em desacordo com a definição de insumo.
A interessada informa estar apresentando "a planilha ora anexada (doe. 03)", a fim
de comprovar que os materiais que a Fiscalização entendeu não se enquadrarem no
conceito de insumo dado pela legislação, se realmente enquadram no conceito de
insumo.

"e" - Falta de informações e detalhamento das depreciações utilizadas como crédito
no 2 o semestre de 2004.
A interessada "junta à presente o detalhamento das depreciações do período (doe.
04), especificando a descrição dos bens, o saldo, bem como os créditos decorrentes
de cada bem constante do seu ativo".

"f' - Divergência entre os créditos apurados e os valores declarados na Dacon.
No sentido de demonstrar que não houve qualquer divergência entre os créditos
apurados e os valores declarados na Dacon, a interessada afirma estar anexando "(i)
Fl. 1573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.689 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13606.000155/2005-91

Planilha com o demonstrativo da apuração e das compensações; (ii) Dctf com os
impostos do período; e (Hi) Dacons do período (doe. 05)".

"g" - Depreciação: falta de discriminação dos bens ativados em maio a dezembro de
2004.
"Durante o processo de fiscalização, a Requerente apresentou o demonstrativo
'Controle Depreciação para crédito de PIS/Cofins' a partir de janeiro/2005, o qual
demonstrou o valor e descrição de cada bem ativado no mês, bem como sua
respectiva classificação contábil.
Ocorre, todavia, que deixou de discriminar os bens ativados no período
compreendido entre maio e dezembro de 2004, o que resultou na glosa total destes
créditos.
Assim, sendo somente esta a causa da glosa dos créditos, a Requerente apresenta,
por meio de planilha anexa (doe. 06), a relação de todos os bens ativados no
período em referência, com o objetivo de não restarem mais dúvidas acerca do
crédito proveniente da depreciação de tais bens."

"h" - Glosa de bens não relacionados ao processo produtivo.
Afirma que todos os insumos que foram glosados estão diretamente relacionados
com a produção de minério, que é a atividade-fim da interessada. Assim, invocando
o princípio da verdade material, pede a realização de perícia no presente caso, ao fim
da qual poderá ser demonstrada com precisão a conexão entre os bens em referência
e o processo produtivo da Requerente.

"i" - Depreciação: Taxas de depreciação de 25% ao ano para os bens ativados.
Questiona o entendimento da Fiscalização de que o correto seria aplicar taxas de
depreciação de 4% ao ano para edificações e 20% para máquinas e equipamentos, ao
contrário da taxa utilizada de 25% ao ano.
Neste sentido, cita a IN 457/2004 e particularmente o § 2 o do seu art. Io , o qual
prevê, entre outras coisas, que opcionalmente ao disposto no § 1-, para fins de
apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, o contribuinte pode calcular
créditos sobre o valor de aquisição de bens referidos no caput deste artigo no prazo
de 4 (quatro) anos, no caso de máquinas e equipamentos destinados ao ativo
imobilizado.
Assim, ao invés de observar a taxa de depreciação fixada pela RFB em função do
prazo de vida útil do bem, nos termos das IN 162/98 e 130/99, pode a contribuinte
aplicar a taxa de 25% ao ano, no caso de máquinas e equipamentos destinados ao
ativo imobilizado.
É o relatório.

6.

Analisando tais razões de defesa, os documentos e planilhas apresentadas em sede de
Manifestação de Inconformidade, a DRJ/BELO HORIZONTE decidiu julgar procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade da seguinte forma :

Ante o exposto, encaminho meu voto no sentido de julgar parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade, devendo a DRF de origem
recalcular a apuração dos créditos e operacionalizar a homologação das
compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido, considerando a
opção da contribuinte ao cálculo de créditos sobre o valor mensal das
depreciações na base de 1/48 avos sobre o valor de aquisição, no caso de
máquinas e equipamentos ativados a partir de Janeiro/2005.

7.

Assim restou ementado o Acórdão DRJ/BHE :

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Fl. 1574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.689 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13606.000155/2005-91

Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
COMPENSAÇÃO.
Somente são passíveis de compensação os créditos comprovadamente
existentes, devendo estes gozar de liquidez e certeza na data da
apresentação/transmissão da Declaração de Compensação.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

8.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, onde repisa os
argumentos expendidos na manifestação de inconformidade.

9.

Esta Turma de Julgamento expediu a Resolução 3301-001.633, de relatoria do I.
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, determinando que a Unidade de Origem :

carreie aos autos cópia de todos os documentos relacionados ao processo, tais como:
i) quadros mensais, preparados pela fiscalização, contendo os bens e serviços cujos
créditos foram glosados;
ii) demonstrativos de cálculo das contribuições e créditos preparados pela recorrente
e auditados pela fiscalização;
iii) intimações e respectivas respostas;
iv) os livros fiscais e contábeis que foram confrontados com os demonstrativos de
cálculo e DACON; e
v) descrição do processo produtivo, utilizada pela fiscalização para conclusão quanto
ao enquadramento ou não de bens e serviços no conceito de insumos.

10.

Em resposta, a DRF/BELO HORIZONTE assim se manifestou :

11.

Consta o seguinte despacho nos autos :

Fl. 1575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.689 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13606.000155/2005-91

12.

Assim me foram distribuídos os presentes autos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
13.

O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.

14.

Como já esclarecido no relatório, o julgamento destes autos tratará apenas do
período 01/04/2005 a 30/06/2005.

15.

Também se esclarece que, tanto a autoridade fiscal no seu Relatório Fiscal, a
Unidade de Origem em seu Despacho Decisório e a DRJ em seu Acórdão, tiveram como
fundamento as Instruções Normativas SRF de nos 247/2002 e 404/2004, que estabeleciam regras
lastreadas no conceito de insumo anterior á decisão do STJ espelhada no REsp no 1.170.221/PR.

O CONCEITO DE INSUMOS NA SISTEMÁTICA DA NÃO CUMULATIVIDADE PARA
A CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP E A COFINS.

16.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no
1.221.170/PR, que se tornou emblemático para a doutrina e a jurisprudência, ao definir insumo,
na sistemática de não cumulatividade das contribuições sociais, sintetizou o conceito na ementa :
Fl. 1576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.689 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13606.000155/2005-91

TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA
SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À
LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO
ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO
CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-
se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.

17.

Neste contexto histórico, a Secretaria da Receita Federal, vinculada a tal decisão
por força do disposto no artigo 19 da lei no 10.522/2002 e na Portaria Conjunta PGFN/RFB no
1/2014, expediu o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018, tendo como objetivo analisar as
principais repercussões decorrentes da definição de insumos adotada pelo STJ, e alinhar suas
ações á nova realidade desenhada por tal decisão.

18.

No âmbito deste colegiado, aplica-se ao tema o disposto no § 2o do artigo 62 do
Regimento Interno do CARF – RICARF :

Artigo 62 - (......)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei No 13.105,
de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

19.

Assim, são insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002,
todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços para a
obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo ser empregados
direta ou indiretamente no processo produtivo, e cuja subtração implica a impossibilidade de
realização do processo produtivo ou da prestação do serviço, comprometendo a qualidade da
própria atividade da pessoa jurídica
Fl. 1577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.689 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13606.000155/2005-91

20.

Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de determinado bem ou
serviço, dentro do processo produtivo, para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pela pessoa jurídica) com a atividade desenvolvida pela empresa, para que se
possa aferir se o dispêndio realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não
cumulatividade da Contribuição ao PIS/Pasep e da COFINS.

21.

Do Contrato Social da recorrente extraímos o seu objeto social :

22.

O Parecer Fiscal CFM-01 esclarece :

Estas Declarações de Compensação foram requeridas pela CIA DE
FOMENTO
MINERAL
E
PARTICIPAÇÕES
CFM,
CNPJ
01.662.827/0001-23, antes de sua incorporação pela NACIONAL
MINÉRIOS S/A, CNPJ 08446702/00001-05, acima identificada. A
baixa de seu CNPJ. ocorreu em Outubro de 2010.
(...)
Segundo dados cadastrais da incorporada junto a Receita Federal, o
requerente era Sociedade Anônima Fechada, tendo se dedicado à
'Extração de minério de ferro' (CNAE 0710-3-01), e declarado pelo
Lucro Real durante todo o período fiscalizado.
A empresa incorporada tinha como objetivo a extração e beneficiamento
de minério de ferro. A receita de sua atividade proveio da
Fl. 1578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.689 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13606.000155/2005-91

industrialização e comercialização de minério de ferro dos seguintes
tipos: Granulado, Pellet Feed, Sinter Feed, Hematitinha, e Concentrado
a partir de minério de ferro, a maior parte de produção própria, mas
também de terceiros.

23.

A recorrente detalhou seu processo produtivo ás e-fls. 128/148 do processo
administrativo no 15504.0189498/2010-42.

ANÁLISE DAS GLOSAS MANTIDAS PELA DRJ

24.

Como bem esclarecido pelo Acórdão DRJ, o Parecer SEFIS CFM-01 aponta, para
o 1o trimestre 2005 os seguintes pontos :

"DEPRECIAÇÃO: janeiro a dezembro/2005
O sujeito passivo apresentou demonstrativo 'Controle Depreciação para crédito
de PlS/Cofms' apenas a partir de Janeiro/2005, no qual demonstra o valor e
descrição de cada bem ativado no mês e sua respectiva classificação contábil
(por
exemplo:
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS,
FERRAMENTAS,
EDIFICAÇÕES, BARRAGENS/MELHORIAS), não tendo, no entanto, informado
a 'descrição do bem depreciado e forma de sua utilização no processo produtivo,
demonstrando sua ação direta sobre a produção conforme definição de insumo',
conforme intimado.
Não tendo sequer apresentado a discriminação dos bens ativados em Maio a
Dezembro de 2004, informados no demonstrativo, efetua-se a glosa total destes
créditos.
Com relação aos bens ativados a partir de Janeiro/2005, faz-se a análise com
base nas informações disponíveis, pela descrição de cada bem inserido em sua
respectiva classificação, e, tendo em vista a ação direta no processo produtivo:
foram assim glosados bens relacionados com laboratório, instalações, estudos e
testes, barragens, ferramentas, serviço instalação elétrica.
Além disto, o contribuinte computou para todos os bens ativados, taxas de
depreciação de 25% ao ano (1/48 ao mês), portanto maiores que o permitido
pela Instrução Normativa SRF n° 162/88, com as inclusões determinadas pela
Instrução Normativa SRF 130/99, que fixa a vida útil e taxas de depreciação a
serem escrituradas pela pessoa jurídica como custo ou despesa operacional.
Com relação a EDIFICAÇÕES, a IN determina que a depreciação seja de 4%
ao ano [1/(25*12) ao mês]. No que se refere a MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS, considerou taxa de 1/48 ao mês em vez de 20% ao ano (1/60
ao mês) conforme o citado dispositivo legal.
A apuração dos valores glosados é efetuada mediante a planilha fornecida pelo
próprio contribuinte, nos quadros anexos 'GLOSA DE DEPRECIAÇÃO'. Estes
valores são transportados para o quadro 'APURAÇÃO DO DIREITO
CREDITÓRIO NO MÊS', a partir do qual foram elaborados os
DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS de Compensação de Crédito do PIS e
COFINS Não Cumulativos' às folhas 116 e 117, onde constam os valores
compensados de PIS e COFINS, e os valores indeferidos e deferidos por mês e
trimestre."
Em resumo, à luz dos excertos precitados do Parecer Fiscal e dos demonstrativos
de fls. 45, 49 e 52/53 do processo n° 15504.018949/2010-42 (processo esse onde
constam os originais da apuração fiscal), tem-se (conforme fl. 20):

- Abril/2005: foi deferido o valor de R$ 384.596,96 e indeferido o montante de
R$ 94.914,27, sendo a diferença decorrente de divergências entre os créditos
apurados no demonstrativo apresentado pela contribuinte em resposta às
intimações (R$ 388.149,80) e o crédito constante na Declaração de
Fl. 1579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.689 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13606.000155/2005-91

Compensação (R$ 479.511,23); e glosa de depreciação (fls. 45 e 49 do processo
n° 15504.018949/2010-42);
- Maio/2005: foi deferido o valor de R$ 296.141,67 e indeferido o montante de
R$ 4.739,85, tendo havido glosa de depreciação (fls. 45 e 49 do processo n°
15504.018949/2010-42). Constatou-se, nesse mês, que a contribuinte informou
Receita de Venda Mercado Interno como Exportação;

- Junho/2005: deferido o valor de R$ 287.172,15 e indeferido o montante de R$
4.739,85, tendo havido glosa de depreciação (fls. 45 e 49 do processo n°
15504.018949/2010-42).

Em síntese, no caso do primeiro trimestre/2005, a glosa restringiu-se à
depreciação, conforme fls. 44 e 49/51 do processo n° 15504.018949/2010-42. A
glosa referente à depreciação dos bens ativados em Maio a Dezembro de 2004
(por não ter sido demonstrada pela interessada), já foi objeto de apreciação por
esta DRJ quando da apreciação dos processos dos períodos respectivos
(13606.000152/2005-58,
10680.724615/2010-57,
10680.724642/2010-20,
10680.724646/2010-16), tendo sido mantida.

Assim, resta a questão da glosa da depreciação dos bens ativados no
trimestre.

Primeiramente, foram glosados bens relacionados com laboratório, instalações,
estudos e testes, barragens, ferramentas, serviço instalação elétrica, ou seja,
depreciação de bens que não têm ação direta sobre a produção. Além de
claramente não se enquadrarem nos ditames da legislação, não podendo gerar
créditos, verifica-se, inclusive, que nas planilhas trazidas pela interessada junto à
manifestação de inconformidade, as depreciações de 'Equip. Laboratório',
'Estrada/Engenho' e 'Ferramentas" aparecem informadas pela interessada como
"não geradoras de crédito" (fls. 49, 52, 55, 57, 63, 65, 67, 74, 77 e 79 do Anexo
VI). Nesta questão, portanto, corretas as glosas efetuadas pela fiscalização.

A segunda questão relativa à glosa de depreciação dos bens ativados no trimestre
refere-se às taxas de depreciação utilizadas pela contribuinte. Conforme o
Parecer Fiscal, a interessada "computou para todos os bens ativados, taxas de
depreciação de 25% ao ano (1/48 ao mês), portanto maiores que o permitido
pela Instrução Normativa SRF n° 162/88, com as inclusões determinadas pela
Instrução Normativa SRF 130/99, que fixa a vida útil e taxas de depreciação a
serem escrituradas pela pessoa jurídica como custo ou despesa operacional. (...)

No que se refere a MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, considerou taxa de 1/48 ao
mês em vez de 20% ao ano (1/60 ao mês) conforme o citado dispositivo legal.'"

Por sua vez a interessada alega que a taxa utilizada para máquinas e
equipamentos encontra respaldo na IN 457/2004 e particularmente no § 2 o do seu
art. I o , o qual prevê, entre outras coisas, que opcionalmente ao disposto no § 1-,
para fins de apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, o
contribuinte pode calcular créditos sobre o valor de aquisição de bens referidos
no caput deste artigo no prazo de 4 (quatro) anos, no caso de máquinas e
equipamentos destinados ao ativo imobilizado.
A Instrução Normativa SRF n° 457, de 18 de outubro de 2004, veio regulamentar
a matéria.
(...)
O caput do art. I
o da IN SRF n° 457, de 18 de outubro de 2004, acima
parcialmente transcrita, dispõe que as pessoas jurídicas sujeitas à incidência não-
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), podem descontar créditos
calculados sobre os encargos de depreciação, na forma disciplinada nessa IN, em
Fl. 1580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.689 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13606.000155/2005-91

relação aos serviços e bens adquiridos no País ou no exterior a partir de I o
de maio de 2004, para utilização na produção de bens destinados a venda ou na
prestação de serviços.
O § 2 o do art. I o da IN SRF n° 457, de 2004, dispõe que, opcionalmente ao
disposto no § Io , para fins de apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, o contribuinte pode calcular créditos sobre o valor de aquisição de bens
referidos no caput do art. I o da IN (bens adquiridos no País ou no exterior a
partir de I o de maio de 2004), no prazo de 4 (quatro) anos, no caso de máquinas e
equipamentos destinados ao ativo imobilizado, utilizados na produção de bens
destinados a venda ou na prestação de serviços.

Portanto, conforme o comando do caput do art. I o da IN SRF n° 457, de 2004, só
são admitidos os créditos quando tiverem por base os bens adquiridos no País ou
no exterior a partir de I o de maio de 2004. Essa restrição se aplica, inclusive ao
critério opcional previsto no § 2 o do art. I o da mesma IN. Ou seja, são admitidos
os créditos sobre o valor de aquisição de bens adquiridos no País ou no
exterior a partir de I o de maio de 2004, no prazo de 4 (quatro) anos, no caso de
máquinas e equipamentos destinados ao ativo imobilizado, para utilização na
produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.

Por outro lado, o art. 6 o da mesma IN SRF determina que, em relação aos
serviços e bens adquiridos no País até 30 de abril de 2004, as pessoas
jurídicas somente podem descontar créditos calculados sobre os encargos de
depreciação, no caso da apuração da Contribuição para o PIS/Pasep decorrente
de fatos geradores ocorridos até 31 de janeiro de 2004 e, no caso de apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, decorrentes de fatos geradores
ocorridos entre I o de fevereiro e 31 de julho de 2004.

O dispositivo que estabeleceu a opção (1/48 avos sobre o valor de aquisição)
passou a produzir efeitos a partir de I o de maio de 2004, conforme o artigo 53 da
Lei n° 10.865/2004. Por outro lado, o artigo 31 da Lei n° 10.865/2004, dado o
seu caráter restritivo quanto à data de aquisição dos bens, não mais permitindo os
créditos vinculados a bens do ativo imobilizado adquiridos até 30 de abril de
2004, teve sua eficácia fixada no caput obedecendo à anterioridade nonagesimal,
ou seja, a partir de 01.08.2004.

Em vista disso, não se pode negar à contribuinte o direito ao cálculo de
créditos sobre o valor mensal das depreciações na base de 1/48 avos sobre o
valor de aquisição, no caso de máquinas e equipamentos destinados ao ativo
imobilizado, visto que os créditos que não foram aceitos são admitidos pela
legislação.

25.

Diante da reversão de glosas efetivada pela DRJ, trataremos neste voto apenas dos
itens mantidos em desfavor da recorrente, quais sejam :

b) Glosas mantidas:
Assim, resta a questão da glosa da depreciação dos bens ativados no
trimestre.

Primeiramente, foram glosados bens relacionados com laboratório, instalações,
estudos e testes, barragens, ferramentas, serviço instalação elétrica, ou seja,
depreciação de bens que não têm ação direta sobre a produção.

Além de claramente não se enquadrarem nos ditames da legislação, não podendo
gerar créditos, verifica-se, inclusive, que nas planilhas trazidas pela interessada
junto à manifestação de inconformidade, as depreciações de 'Equip. Laboratório',
Fl. 1581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.689 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13606.000155/2005-91

'Estrada/Engenho' e 'Ferramentas" aparecem informadas pela interessada como
"não geradoras de crédito" (fls. 49, 52, 55, 57, 63, 65, 67, 74, 77 e 79 do Anexo
VI). Nesta questão, portanto, corretas as glosas efetuadas pela fiscalização.

26.

Analisamos.

I. "Depreciação de bens que não têm ação direta sobre a produção (depreciação da
'Estrada/Engenho', 'Equipamentos de laboratório' e 'Ferramentas')";

36.

Consta dos citados demonstrativos juntados á manifestação de inconformidade :

37.

A própria recorrente, em seu demonstrativo, esclarece que as despesas de
depreciação referentes a Ferramentas não geram crédito, não havendo como determinar se tais
despesas estão vinculadas ao processo produtivo, portanto a glosa deve ser mantida.

38.

Por outro lado, a despesa de depreciação referente a Equipamentos de Laboratório
é indicada no demonstrativo como depreciação de equipamento ligado á produção, portanto
geradora de crédito da Contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS.

39.

A despesa de depreciação referente a “Estrada/Engenho”, se confrontada com o
documento constante de fls. 128/ 145 do PA 15504.018949/2010-42 deve ser revista.

40.

Consta deste documento denominado “Gerência de Operação de Mina –GOM”
traz em sua fls. 03 a seguinte informação : “ as instalações da Namisa (Nacional Minérios) ficam
localizadas em Ouro Preto, (...) A mina do Engenho, mina operacionalizada pela NAMISA situa-se a 14 Km das
instalações da empresa, no município de Congonhas, o acesso se dá pela BR 040, passando pela MG 442 e por uma
estrada particular pertencente á CSN”

41.

A “Estrada/Engenho” refere-se a estrada particular de acesso á mina do Engenho,
portanto a sua depreciação inclui-se no conceito mencionado pela autoridade fiscal (com relação á
depreciação, no período entre 01/02/2004 a 31/07/2004 dão direito a crédito os encargos de depreciação dos bens
incorporados ao ativo imobilizado adquiridos par utilização na produção de bens destinados á venda ou na prestação
de serviços, independente da data de aquisição.).

42,

Assim, devem ser revertidas as glosas referentes a despesas de depreciação de
Equipamentos de Laboratório e Estrada/Engenho.,

43.

Quanto á depreciação dos seguintes bens : bens relacionados com laboratório,
instalações, estudos e testes, barragens, ferramentas, serviço instalação elétrica , por
consequência das razões anteriores também devem ser revertidas as glosas referentes a bens
relacionados com laboratório e barragens, por estarem por lógica intimamente ligados á atividade
da recorrente.

44.

Já os bens relacionados com instalações, estudos e testes, ferramentas e serviço de
instalação elétrica, por conta da dubiedade (podem estar relacionados á área administrativa e
também ao setor produtivo), e da falta de correlacionamento entre a despesa e o processo
produtivo devem ser mantidas.
Fl. 1582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-010.689 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13606.000155/2005-91

Conclusão

38.

Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso, para reverter as seguintes
glosas :

- encargos de depreciação referentes a Equipamentos de Laboratório, Estrada/Engenho, bens
relacionados com laboratório e barragens.

É como voto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 1583
DF CARF MF
Documento nato-digital